Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-41.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009305-41.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO CORREA DE LARA PINTO - CPF: 535.676.501-06 (EMBARGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), NEUZA FERREIRA - CPF: 545.585.901-30 (EMBARGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 17.568.683/0001-80 (EMBARGANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), CATHARINA FERREIRA CARVALHO - CPF: 029.958.855-69 (ADVOGADO), GISELLE REGINA RODRIGUES DE ABREU - CPF: 229.855.778-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO URBANO – ATRASO NA ENTREGA – CULPA DO VENDEDOR – OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA LEI No. 6.766/79 – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL E TERMO INICIAL DE JUROS – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009305-41.2019.8.11.0002

EMBARGANTES:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRO

EMBARGADOS:

MARCIO APARECIDO CORREA DE LARA PINTO E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto por eles contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando-se a resolução do contrato de compra e venda e a devolução da quantia paga integralmente, além do pagamento de indenização por danos morais.

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso quanto à aplicação da Lei no. 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e por se tratar de lei especial, deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Discorrem que há omissão quanto à aplicação do artigo 26-A da legislação retro, no que se refere as consequências do desfazimento do contrato caso seja declarada a rescisão contratual, que deverá prevalecer a retenção de 30% (trinta por cento) em favor das embargantes.

Esclarecem que no caso em comento os embargados são os reais possuidores e beneficiários das áreas comuns e privativas do loteamento, de forma que são os únicos responsáveis pelo pagamento das despesas incidentes sobre o imóvel, conforme preveem as cláusulas 5.6, alínea “c”, e 6.2, do Contrato.

Por outro lado, aduzem que o acórdão é omisso quanto à ausência de elementos suficientes para ensejar à condenação por suposto dano moral sofrido, de forma que diante da inexistência desses elementos o pedido quanto ao dano moral deve ser julgado improcedente.

Por fim, dizem que não foi analisado o pedido quanto a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado.

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados (id. 90969959).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 92358994).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO URBANO – ATRASO NA ENTREGA – CULPA DO VENDEDOR – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”.

No caso dos autos, constata-se que foi determinada a rescisão do contrato nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há omissão quanto à (in)aplicação da Lei no. 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, haja vista que diante do atraso de obra devidamente comprovado nos autos, rescinde-se o contrato com a restituição integral da quantia paga.

Diante disso, não há que se falar em aplicação do artigo 26-A da Lei no. 6.766/79, no que se refere as consequências do desfazimento do contrato, caso seja declarada a rescisão contratual, onde se prevê a retenção de 30% (trinta por cento) em favor das embargantes, pois a jurisprudência dos tribunais tem adotado a retenção variável entre 10 a 25% do valor para casos de rescisão que ocorra por culpa do comprador, que não é o caso dos autos.

Por outro lado, a responsabilidade pelo pagamento das despesas com IPTU, pelo comprador de terreno adquirido em loteamento novo, inicia-se com a sua imissão na posse do imóvel, no entanto, considerando que o empreendimento se quer foi entregue, não há responsabilização das despesas incidentes sobre o imóvel, conforme preveem as cláusulas 5.6, alínea “c”, e 6.2, do Contrato.

A propósito, da detida análise dos autos, tem-se que a questão debatida nos presentes aclaratórios foram também aventados em outros embargos declaratórios na origem, cuja Magistrada sentenciante rechaçou a incidência da Lei Especial em testilha nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
Da aplicação do CDC

Inicialmente, destaco que a presente lide tem por fundamento a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em condomínio, o que sabidamente não se submete à Lei n. 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano.

Além do que, é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do CDC nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária, como é o presente caso, porquanto as empresas requeridas enquadram-se no conceito de fornecedores de produto (imóvel) e a parte autora de consumidora (adquirente do imóvel).

Logo, a inaplicabilidade da Lei n. 6.766/79 é medida acertada, especialmente, friso, porque o presente caso não envolve “contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento”. E ainda que se cogitasse na compra e venda de loteamento, isso também não afastaria a aplicação do CDC, pois tal relação negocial também envolve fornecedor de produto e consumidor, tal como dispõe a legislação consumerista.

Portanto, reconheço que as normas do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao presente caso em detrimento da Lei n. 6.766/79.

Da retenção de valores

Considerando que a inadimplência ocorreu por culpa das requeridas que deixaram de promover a entrega dos terrenos no modo e termo aprazado, e diante da inaplicabilidade da Lei n. 6.766/79, não há como aplicar as consequências do desfazimento do contrato de acordo com o art. 26-A, da Lei n. 6.766/79, tampouco permitir a retenção de 30% em favor das requeridas, pois é assente no STJ, inclusive com súmula, a impossibilidade de retenção de valores pagos pelos promitentes compradores em casos tais, devendo as requeridas promoverem a devolução integral dos valores. (...)”
– Id 82382557.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que os litigantes pretendam nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, inclusive quanto à configuração do dano moral, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Inclusive a questão quanto ao termo inicial dos juros de mora foi devidamente abordado no
decisum
que ficou claro quanto a sua incidência, conforme trecho do qual transcrevo:

“Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, denota-se que a sentença está correta, pois estabeleceu a data da citação como termo inicial, de acordo com o entendimento do STJ, senão vejamos: (...)”

Dessa forma, extrai-se da leitura do recurso declaratório que as rés, ora embargantes, se encontram insatisfeitas com a fundamentação exposta no julgado vergastado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO – DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – CLAUSULA DE RETENÇÃO – DECLARADA ABUSIVA – REDISCUSSÃO QUANTO AO VALOR RETIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante, que pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houver expressa manifestação no sentido de considerar abusiva a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas, sendo que no presente caso, o percentual de 10% (dez por cento) está em consonância com os precedentes do STJ.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10120207020188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021